Tribunal: TJDFT
Processo: 0728798-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A contra decisão que indeferiu o pedido de consulta de bens em sistemas eletrônicos a disposição do Tribunal de Justiça, porquanto o exequente não teria trazido comprovação de alteração da situação econômica dos executados, proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo agravante contra CARLA ANDREIA BORGES ALVES E OUTROS, ora agravados. Aduz que o entendimento consignado na decisão recorrida não se coaduna com os princípios da economia e da celeridade processual, dentre outros, acrescentando a necessidade de cooperação de todos os sujeitos do processo em vista da efetividade do processo. Destacando entendimento desta Corte de Justiça, assevera que, conquanto seja incumbência do credor indicar bens dos devedores aptos a penhora, isso não afastaria a necessidade de atuação do Poder Judiciário na consulta aos sistemas informatizados na busca de bens passíveis de constrição, reforçando a natureza e a utilidade desses sistemas, a proporcionar maior efetividade e celeridade Frisa que empreendeu diligências a fim de localizar bens dos devedores, mas elas restaram infrutíferas, não sendo localizado nenhum bem passível de penhora. Por fim, requereu a concessão de “efeito suspensivo ativo ao presente Agravo de Instrumento a fim de evitar a suspensão do Processo de Execução”. No mérito, requereu o conhecimento e o provimento do recurso, reformando-se a decisão interlocutória recorrida a fim de que seja realizada a pretendida pesquisa de bens dos devedores junto aos pertinentes sistemas informatizados. Preparo recolhido em dobro (IDs 29420937/38/40). Decido. Sendo cabível (CPC, art. 1.015, p.u.), aparentemente tempestiva, recolhidas as custas do preparo recursal e sido subscrita por advogado, afere-se que a pretensão recursal é admissível, o que ao menos em caráter prefacial garante o processamento do recurso. A despeito do inconformismo recursal apresentado, nota-se que o agravante, embora apresentando requerimento de concessão de efeito suspensivo, olvidou-se de formular específicas razões a respeitos dos pertinentes pressupostos a autorizar o deferimento da referida medida liminar. Com efeito, deixou de demonstrar a exigida presença dos requisitos autorizativos da tutela de urgência prevista no parágrafo único art. 995 do CPC, tendo havido apenas requerimento genérico de efeito suspensivo no pedido final, o que é insuficiente (a mera menção ou o simples requerimento). Como cediço, para os fins do art. 1019, I, quanto ao requerimento de efeito suspensivo ao recurso, o recorrente tem o ônus de comprovar prontamente tanto a probabilidade de provimento do recurso como a presença de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada (CPC, art. 995, p.u.). Não basta ao agravante somente pedir o efeito suspensivo (aptidão que o recurso tem de suspender a eficácia da decisão atacada), devendo obviamente demonstrar de plano a presença concomitante dos mencionados requisitos autorizativos da tutela liminar postulada, o que não se divisa na espécie. Para fins de reiteração do requerimento de consulta de bens aos sistemas informatizados disponíveis, a jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, em prestígio dos ditames da razoabilidade, de rigor, vêm exigindo a presença de significativo transcurso de tempo desde a última consulta OU a demonstração mínima de que a situação econômica do devedor teria mudado desde então. Nada disse o recorrente a respeito. De qualquer sorte, em sede de análise superficial, permitida para o presente momento, não se justifica a excepcional análise individual desta Relatoria a respeito da controvérsia acerca do indeferimento do referido pedido de pesquisa de bens, máxime, por não haver como extrair o denominado fumus boni iuris, tão somente, da suspensão do feito executivo, o que por si só obstaria a concessão da medida liminar em voga. Logo, as teses formuladas pelo agravante devem receber cognição ordinária exauriente, a ser efetivada por ocasião do julgamento de mérito do recurso pelo colegiado desta Turma Cível, após facultado o contraditório. Pelo exposto, INDEFIRO a liminar postulada. Comunique-se ao Juízo da causa, dispensando-o de prestar informações senão em relação àquelas que indiquem uma superveniente perde do objeto recursal. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 28 de setembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator